Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição Id. 42391186, em especial sobre as informações contidas no documento Id. 43765226. No mesmo prazo, deverá trazer informações atualizadas sobre o processo de regularização fundiária da área em que está situado o imóvel da Apelante. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora